Tribunal: TJBA
Processo: 8120903-41.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8120903-41.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DANIELA DA CONCEICAO CORREIA Advogado(s): RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. IRREGULARIDADE DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. TELAS SISTÊMICAS. CONJUNTO PROBANTE INSUFICIENTE. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica com indenização por danos morais. 2. Inicialmente, afasta-se a impugnação à assistência judiciária gratuita concedida ao autor, já que, apesar das alegações constantes nas contrarrazões recursais, a Instituição Financeira não apresentou elementos probatórios capazes de demonstrar a capacidade financeira da parte beneficiária. 3. De igual sorte, rejeita-se a arguição de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que as alegações recursais se voltam contra os fundamentos contidos na decisão recorrida. 4. O réu/apelado não apresentou elementos probatórios aptos a demonstrarem a origem do débito alegado na Contestação, restando, portanto, ilegítima a inscrição do autor/apelante junto aos órgãos de restrição creditícia, devendo o dano ser reparado. 5. Conforme parâmetros fixados por esta Câmara Cível, resta fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) verba indenizatória a título de danos morais. 6. Inversão do ônus sucumbencial em desfavor do apelado, fixados estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8120903-41.2022.8.05.0001, tendo como apelante DANIELA DA CONCEIÇÃO CORREIA, e apelado, BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, afastar a impugnação à assistência judiciária gratuita e, no mérito, dar provimento ao apelo conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2024. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG18E